Tribunal: TJMT
Processo: 0011686-56.2018.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011686-56.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 019.737.101-96 (VÍTIMA), SAMUEL TADEU KICH - CPF: 064.936.261-61 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JHEYMIS DE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 056.069.231-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA
–
1) ABSOLVIÇÃO
– ART. 329, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – FIRMES E HARMÔNICOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – VALIDADE E CREDIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DE AMBOS OS CRIMES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA
– CRIME DE ROUBO
–
CULPABILIDADE

– NEUTRALIZAÇÃO – PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO NÃO EVIDENCIADOS –
CIRCUNTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– CONCURSO DE AGENTES E AVARIAS PATRIMONIAIS DURANTE O ASSALTO – MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA –
CRIME DE RESISTÊNCIA
– DISPAROS DE ARMA DE FOGO –
IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA DESFAVORECER A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
BIS IN IDEM
–
PENAS REDIMENSIONADAS –
3) REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
– PROCEDÊNCIA – ART. 33, § 2º, “B”, DO CP.
APELO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – Não se cogita de
insuficiência de provas quando a condenação se ampara nas harmônicas palavras dos policiais, em que narram disparos de arma de fogo efetuados pelos Apelantes quando em perseguição, prova que se privilegia em detrimento da negativa vazia e isolada de autoria invocada pelos Réus. Sobre a matéria, a
palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ;

2 –
Inviável a negativação da culpabilidade, se inexistem nos autos provas capazes de demonstrar que os apelantes, efetivamente, premeditaram ou planejaram o crime de Roubo. No entanto, se durante o assalto, foram produzidas diversas avarias nos bens da vítima, as consequências do crime devem ser negativadas. Da mesma forma,
havendo mais de uma causa de aumento, é perfeitamente possível que uma delas seja usada na primeira etapa dosimétrica como circunstância desfavorável - Enunciado n. 32, deste TJMT;

–
O disparo de arma de fogo durante a prática do crime de Resistência não pode majorar a culpabilidade e, de forma concomitante, fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do delito, sob pena de inadmissível
bis in idem
;

3 - Em face do novo
quantum
da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto, possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Samuel Tadeu Kich
e
Jheymis de Oliveira Guedes
,

contra sentença anexada sob Id n. 11216482/83, pela qual foram
condenados
à pena de
8 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pela autoria dos crimes previstos no
art. 157, §2°, inc. II, c/c §2°-A, inc. I, e art. 329, CP
.

Em suas razões, almejaram a
absolvição
apenas quanto ao crime de Resistência, alegando insuficiência probatória. De forma alternativa, pediram:
1) redução das penas basilares
tanto do crime de
Roubo
quanto do delito de
Resistência
;
2)
a
mudança do
regime de cumprimento de pena
para outro mais brando.

Em contrarrazões, o
parquet
de 1º grau, pugnou o
desprovimento
do Apelo dos Réus Id n. 11216950/51.

O parecer da d. PGJ (Id n.
26080990)
é pelo
desprovimento
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

SUMÁRIO
: Acusados condenados pela infração ao artigo 157, § 2°, inciso II, c/c § 2°-A, inciso I, e artigo 329, ambos do Código Penal, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado – Irresignação defensiva – Busca a absolvição dos Apelantes em relação ao crime de Resistência, por entender que o conjunto probatório é frágil para sustentar uma condenação – Pleiteiam ainda a redução da pena base, na dosimetria de pena – Requerem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena – Pleito improcedente –
Provas suficientes a sustentar o decreto condenatório
–
Pelo desprovimento ao apelo.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020